Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0733553-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEIRA RORIZ, LENIRA RORIZ EMBARGADO: JOSE MARIA DA CUNHA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS D E S P A C H O Intimem-se os embargados José Maria da Cunha, Weslliane Maria Roriz Neuls e Júlio Henrique Almeida Neuls para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator